Tribunal: TJSP
Processo: 1500881-54.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500881-54.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado
MATEUS
HENRIQUE
DOS
SANTOS
TOTOLI,
é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso defensivo e proveram o ministerial, para condenar
Mateus Henrique dos Santos Tatoli ao cumprimento da pena final de 13 (treze)
anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, mais o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, valorados como na r.
decisão, por infração aos ditames dos artigos 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código
Penal, e 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 70, parágrafo único, do
Estatuto Repressivo, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-54.2019.8.26.0577 -Voto no 41.139
2
Apelação Criminal no 1500881-54.2019.8.26.0577
Comarca de São José dos Campos 2a Vara Criminal
MM. Juiz dr. Brenno Gimenes Cesca
Apelantes: Ministério Público e Mateus Henrique dos Santos Tatoli
Apelados: Mateus Henrique dos Santos Tatoli e Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 41.139
1 Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério
Público e pela Defesa de Mateus Henrique dos Santos Tatoli, que foi
condenado ao cumprimento de pena corporal de oito anos, cinco meses e
três dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o
pagamento de dezesseis dias-multa, fixados no piso mínimo, por
infração aos ditames do artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, e do artigo
244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 70, parágrafo único, do
Estatuto Repressivo (fls. 162/172).
Aduz o doutor Promotor de Justiça que a r. sentença
deve ser reformada, para que o imputado seja condenado nos exatos
termos da denúncia, inclusive com a aplicação da causa de aumento de
penas atinente ao emprego de arma de fogo, indevidamente afastada
pelo Magistrado de Primeiro Grau (fls. 178/183).
Apela, também, a Defensoria, buscando a absolvição
quanto a ambos os delitos, asseverando que o reconhecimento se deu por
fotografia, meio precário, não podendo a palavra da vítima ser tomada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-54.2019.8.26.0577 -Voto no 41.139
3
como prova contundente, vez que não dispõe de condições de oferecer
“relato isento de parcialidade e fatores emocionais” (fl. 187), invocando,
ao final, o princípio do in dubio pro reo. Argumenta que o delito do
artigo 244-B, da Lei 8.069/90, não restou caracterizado, já que não
comprovada a facilitação da corrupção do adolescente para a prática do
crime em tela, não bastando que tenha sido cometido pelo maior em
companhia do menor. Supletivamente requer a fixação de regime
prisional menos gravoso que o fechado para desconto da corporal (fls.
186/191)
Os recursos foram contrarrazoados pelas partes, que
pretendem o desprovimento de cada qual (fls. 192/199 e 207/212).
E a d. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor Rodrigo César Rebello Pinho, se pronunciou pelo
desprovimento do apelo defensivo, e pelo provimento do ministerial (fls.
236/243).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Há que se prover o apelo ministerial, desprovendo-
se o defensivo.
A
materialidade
não
foi
questionada,
e
está
devidamente demonstrada nos autos.
E a coautoria do réu nas práticas delitivas também é
certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-54.2019.8.26.0577 -Voto no 41.139
4
Na Delegacia ele optou por permanecer silente, nada
alegando em sua defesa (fl. 117).
Em Juízo negou a prática delitiva, declarando que, na
data dos fatos estava trabalhando, e que após as 18h00 estava cuidando
de sua sobrinha, daí porque não seria possível estar na cena do crime.
Disse que conhecia o adolescente Ricardo e que, inclusive, possui fotos
com ele, vez que residiam no mesmo bairro e tinham amigos em
comum.
Negou
ter
recebido
quaisquer dos bens subtraídos,
acrescentando que atualmente está preso pela prática de roubo em 2014.
Finalizou asseverando que nada tem contra os ofendidos (mídia).
Todavia, essa versão exculpatória, sintomaticamente
apresentada apenas em Pretório, não têm o condão de isentá-lo da
responsabilidade penal, já que completamente isolada do restante do
conjunto probatório, além de não ter sido comprovada, a teor do que
dispõe o artigo 156, do Estatuto Adjetivo.
Nesse diapasão, a vítima Maria Vanderley Vilela de
Lima narrou que estava saindo de sua casa quando visualizou três
indivíduos dentro do quintal, ressaltando que dois deles portavam armas
de fogo. Contou que foi arremessada no sofá e amarrada juntamente com
seu marido, que havia acabado de sair do banheiro. Disse que seu filho
acordou com os gritos e desceu para ver o que estava ocorrendo,
momento em que também foi rendido pelos roubadores, tendo seu
esposo sido ameaçado também com uma faca no pescoço. Aduziu que
vários bens foram subtraídos da casa, tais como celulares, videogames,
televisores, joias, secador de cabelos, além de um automóvel modelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-54.2019.8.26.0577 -Voto no 41.139
5
HB/20. Asseverou que duas semanas após tomou conhecimento que seus
pertences estavam sendo comercializados através do facebook. Relatou
que reconheceu o acusado na Delegacia por fotografia, ratificando, em
Juízo, tal reconhecimento. Asseverou que o imputado era um dos
meliantes que estava armado, tendo sido ele quem dominou seu filho.
Afirmou que um dos roubadores ostentava uma tatuagem no pescoço e o
adolescente numa mão, frisando que todos os envolvidos estavam com
os rostos descobertos, mas no decorrer da ação os cobriram, com
exceção do adolescente, que ficou com a face exposta durante toda a
ação, daí porque fixou as fisionomias de todos. Acrescentou que tanto
ela quanto seu marido tinham 63 anos de idade na época, sendo que em
decorrência dos fatos ele desenvolveu quadro depressivo e perdeu
interesse por atividades cotidianas, a denotar grave sequela decorrente
da ação delitiva (mídia).
O ofendido Faury Nunes de Lima asseverou que estava
no segundo andar de sua casa quando ouviu sua mãe gritar, razão pela
qual desceu e visualizou três pessoas, duas delas com o rosto coberto, e a
outra não. Contou que um deles era alto, ao passo que os outros tinham
estatura mais baixa, acrescentando que foi dominado pelo que estava
armado, e todos foram amarrados com um cadarço. Disse que o mais
alto ficou vigiando a família com um revólver em punho, enquanto os
demais subtraiam os bens, colocando-os dentro do carro. Sublinhou que
a ação durou cerca de 30 minutos, e durante esse tempo foi ameaçado
por arma de fogo. Acrescentou que depois viu anúncio de venda dos
bens subtraídos no facebook, ocasião em que identificou o perfil do
acusado nessa rede social, e reconheceu o adolescente Ricardo, trajando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-54.2019.8.26.0577 -Voto no 41.139
6
uma exclusiva camiseta de time de futebol, que pertencia e foi
arrebatada desse declarante. Contou que não chegou a ver o rosto do réu,
todavia afirmou que um dos roubadores tinha tatuagem no pescoço,
menor estatura, pele clara e parecia ser o líder, pois dava ordens aos
demais (mídia).
O policial civil Daniel do Prado Lopes afirmou que a
vítima compareceu à Delegacia, oportunidade em que informou que
parte dos bens subtraídos de sua residência estavam sendo
comercializados na internet. Asseverou que ela chegou inclusive a
reconhecer o anunciante como sendo um dos roubadores, acrescentando
que nas fotos do perfil, em rede social, os ofendidos também
reconheceram outro coautor. Relatou que na Delegacia tanto o réu como
o menor Ricardo igualmente foram apontados como dois dos
roubadores, ressaltando que a tatuagem que o apelante ostenta no
pescoço facilitou a sua identificação (mídia).
Diante desse cenário, incabível cogitar da pretendida
insuficiência de provas a embasar a condenação do imputado, quando as
vítimas relataram, pormenorizadamente, as circunstâncias do roubo em
tela, narrando o evento de forma clara e coesa, o que foi corroborado
pela testemunha compromissada Daniel, observando-se que a ofendida
Maria, nas duas oportunidades em que foi ouvida, foi categórica em
indicar o apelante como sendo um dos roubadores que invadiram a sua
residência, ressaltando, inclusive, que ele portava uma arma de fogo na
ocasião.
Frise-se, aliás, que embora o ofendido Faury tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-54.2019.8.26.0577 -Voto no 41.139
7
declarado que não foi possível visualizar o rosto do réu durante a
empreitada delitiva, afirmou que conseguiu localizar o perfil do mesmo
no facebook após o ocorrido, identificando-o através de uma tatuagem
que ostentava no pescoço, característica física essa facilmente
perceptível de mera observação da mídia de seu interrogatório judicial,
bem como reconheceu o infrator Ricardo, que em uma das fotos trajava
camiseta de sua propriedade (mídia).
A propósito, o reconhecimento da vítima em crimes de
roubo é fundamental para comprovação da autoria, sendo que a respeito
da validade de suas palavras, já se pronunciou o extinto Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo: - “Em crimes contra o patrimônio, as
declarações da vítima merecem toda credibilidade porque, com
raríssimas exceções, a ação dos roubadores é levada a efeito de
maneira dissimulada a fim de evitar a presença de testemunhas e,
além disso, suas palavras são contra pessoa que, eventualmente, vem
a conhecer de um roubo, não se podendo cogitar de parcialidade”
(AC. 1.005.795/0 Rel. Juiz Décio Barretti).
Na mesma seara decide o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: - “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Cumpre
ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-54.2019.8.26.0577 -Voto no 41.139
8
palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando
narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das
testemunhas colhidos em Juízo”. (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
09/03/2017, DJe 17/03/2017)
Não é em outro sentido o entendimento da doutrina: -
“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas,
presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o
entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para
retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de
fundamental importância para elucidação da autoria. E, na medida
em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é
aceitá-la” (Tacrim, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, tudo "apud"
"Código Penal e sua interpretação jurisprudencial", Alberto Silva Franco
e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., 1997, pg. 2568).
E nenhuma comprovação foi feita pelo acusado quanto
ao álibi invocado, a teor do que dispõe o artigo 156, do Código de
Processo Penal, não podendo sua inverossímil narrativa se sobrepor às
versões fornecidas pelos ofendidos que, aliás, interesse algum tinham em
prejudicar o apelante, mormente tendo o próprio réu afirmado, em Juízo,
nada ter contra eles.
Sobre a questão, inclusive, preleciona Fernando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-54.2019.8.26.0577 -Voto no 41.139
9
Costa Tourinho Filho, comentando o aludido artigo 156, do Estatuto
Adjetivo: - “Já à Defesa incumbe provar eventual alegação de
exclusão da antijuridicidade do fato típico (causas excludentes da
criminalidade, excludentes da antijuridicidade, causas justificativas
ou descriminantes) ou excludentes de culpabilidade. Se o réu invoca
um álibi, o ônus da prova é seu. Se argúi legítima defesa, estado de
necessidade etc., o onus probandi é inteiramente seu... Se alegar e
não provar, a decepção também será sua” (in Código de Processo
Penal Comentado, vol. 1, 4a edição, Saraiva, p. 356, 1999, São Paulo).
Não vinga a alegação defensiva de que o crime de
corrupção de menores não restou configurado na espécie, vez que foi
plenamente demonstrada a coautora do infrator Ricardo, que assim como
o réu foi reconhecido sem sombra de dúvida pelas vítimas, não havendo
que se descurar que em se tratando de delito formal, e também diante do
princípio da proteção integral da qual são destinatários a criança e o
adolescente, a mera participação do infrator no crime encetado enseja a
submissão do réu ao ilícito de corrupção de menores, previsto no artigo
244-B, da Lei no 8.069/90.
Essa é a orientação do Excelso Supremo Tribunal
Federal: - “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990
(ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA
FORMAL. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não
havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da
idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-54.2019.8.26.0577 -Voto no 41.139
10
envolvimento de menor na companhia do agente imputável.
Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 109140,
Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 30/08/2011,
DJe-176, publ. 14-09-2011).
Aliás, a questão já se encontra superada inclusive pela
edição do verbete no 500, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual: - “A configuração do crime previsto no artigo 244-B
do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da
efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
Demais, o fim a que se destina a tipificação do delito
de corrupção de menores é impedir o estímulo, tanto do ingresso, como
da permanência do menor no universo criminoso. O bem jurídico
tutelado pela citada norma incriminadora não se restringe a inocência
moral do menor, mas abrange a formação da criança e do adolescente,
no que se refere a necessidade de abstenção da prática de infrações
penais, e sua mantença longe do universo da criminalidade.
A propósito, considerar inexistente o crime de
corrupção de menor pelo simples fato de ter o adolescente ingressado na
seara infracional equivale a qualificar como irrecuperável o caráter do
inimputável
por não poder ser mais corrompido
em virtude da
prática de atos infracionais.
Desse modo, diante do robusto quadro acusatório
suprarreferido, que traz absoluta certeza de que o acusado praticou,
juntamente com outros dois coautores, dentre eles um adolescente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-54.2019.8.26.0577 -Voto no 41.139
11
roubo em tela, a condenação pelo crime menor também era de rigor.
No que tange o reconhecimento da majorante do
crime de roubo, referente ao emprego de arma de fogo, há que se
prover o pleito ministerial.
Isso porque os ofendidos, sempre que ouvidos,
afirmaram que os roubadores estavam armados, observando-se que a
vítima Maria inclusive salientou ter visto duas armas de fogo em poder
deles, sendo desnecessária a apreensão e submissão dessas a exame para
caracterização da majorante em tela, nos termos do artigo 167, do
Código de Processo Penal. Aliás, ao contrário do sustentado pelo MM.
Juiz, tal circunstância majorante pode ser evidenciada por qualquer meio
de prova, inclusive pelas declarações das vítimas e das testemunhas,
sobretudo quando essas são coerentes e harmônicas entre si, tal como
nos presentes autos.
Nessa seara já decidiu reiteradamente o Colendo
Supremo Tribunal Federal: - “ROUBO QUALIFICADO PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA
PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO.
DESNECESSIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
PODE
SER
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM
DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da
arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial
lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do
artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa.
III - A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-54.2019.8.26.0577 -Voto no 41.139
12
evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra
da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou
pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar
o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma
empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal
prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A
arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis,
pode ser empregada como instrumento contundente, apto a
produzir
lesões
graves.
VI
-
Hipótese
que
não
guarda
correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo.
VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida.” (HC 96099/RS
rel. Min. Ricardo Lewandowski julg. 19/02/2009).
E
ainda:
-
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. Conforme precedente
do Pleno do Supremo Tribunal Federal, para a configuração da
causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do
Código Penal, "não se mostra necessária a apreensão e perícia da
arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial
lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do
artefato", podendo a majorante em questão "ser evidenciada por
qualquer meio de prova" (HC 96.099, rel. min. Ricardo
Lewandowski, DJe de 5.6.2009). Recurso ordinário não provido.”
(RHC 100869/MG
rel. Min. Joaquim Barbosa
2a Turma - julg.
03/05/2011 publ. DJ 16/05/2011).
As penas básicas relativas ao delito de roubo foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-54.2019.8.26.0577 -Voto no 41.139
13
acertadamente fixadas acima dos patamares mínimos, de forma
amplamente justificada pelo MM. Juiz, a fl. 170, notadamente diante dos
maus antecedentes do acusado (fls. 86 e 135), bem como tendo em vista
as graves consequências do crime, destacando-se o fato dos agentes o
terem cometido contra três vítimas, duas delas idosas, causando-lhes
severo prejuízo material, tendo a ofendida Maria relatado que seu esposo
ficou gravemente doente após o ocorrido, em decorrência da ação
delitiva, o que mais do que justifica o aumento operado, a teor da
previsão legal constante no artigo 59, caput (sétima figura), do Código
Penal.
Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante do
artigo 61, II “h”, vez que duas das vítimas eram pessoas maiores de 60
anos de idade ao tempo do crime, as reprimendas foram majoradas em
mais 1/6.
Já na derradeira etapa, as penas ficam exasperadas em
1/3, diante da incidência do concurso de agentes, e em mais 2/3, diante
do emprego de arma de fogo, frisando-se que com o advento da Lei no
13.654/2018 essa última circunstância passou a ser reprimida mais
intensamente.
Ressalte-se, por oportuno, que o artigo 68, parágrafo
único, do Código Penal, estabelece apenas uma possibilidade, e não um
dever, de o Magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento
de pena previstas na Parte Especial do Estatuto Repressivo, limitar-se a
um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das
majorantes, desde que de forma devidamente fundamentada, como na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-54.2019.8.26.0577 -Voto no 41.139
14
espécie, mormente quando a faca foi colocada no pescoço de uma das
vítimas idosas.
Nessa esteira é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
VIA
INADEQUADA.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E
PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N.o 13.654/2018.
DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA NO SENTIDO DE
SER VEDADO O CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DA
PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE QUE
SEJA APLICADA APENAS A MAJORANTE DE MAIOR
VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO
ART.
68,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CÓDIGO
PENAL.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE
AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. [...] -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo
Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único,
do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de
aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de
concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da
fração imposta. - Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na
cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal,
sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual
afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de
sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado
(ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-54.2019.8.26.0577 -Voto no 41.139
15
TURMA, DJe 23/09/2015). [...]”. (HC 472.771/SC, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
04/12/2018, DJe 13/12/2018).
E a pena atinente ao ilícito de corrupção de menor
permanece como fixada na r. sentença, com a básica aplicada acima no
mínimo legal, em razão dos maus antecedentes, como já referido na
dosimetria do crime de roubo.
Nesses termos, somadas as penas de ambos os delitos,
diante da regra do acúmulo material, que inclusive é mais benéfica ao
réu, nos termos do artigo 70, parágrafo único, do CP, como bem
explicitado pelo Magistrado a fl. 171, descontará a pena corporal final de
treze anos, três meses e cinco dias de reclusão, além do pagamento de
vinte e seis dias-multa.
Por fim, diante do quantum de penas aplicado, inviável
a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado para o desconto
da corporal, aliás, único adequado ao roubador, que a par dos já citados
maus antecedentes, voltou a cometeu delitos gravíssimos, valendo-se,
repita-se, de outros dois coautores, um deles menor de idade, que
corrompeu, para com ele praticar o delito grave, mediante o emprego de
arma de fogo, subtraindo bens pertencentes a três vítimas, duas delas
idosas, causando-lhes expressivo prejuízo material, e sequelas graves ao
ofendido varão, como já mencionado, tudo a denotar, dessa maneira,
seus dolo, insensibilidade e periculosidade exacerbados, a ensejar
necessidade de efetiva e exemplar repressão penal, tudo em consonância
com o quanto disposto nos artigos 33, § 2o, “a”, e § 3o, e 59, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500881-54.2019.8.26.0577 -Voto no 41.139
16
Código Penal.
Registre-se, aliás, que tal fixação foi devidamente
embasada na gravidade concreta do crime praticado pelo acusado, o que
vai ao encontro do quanto estabelecido no verbete no 440, da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, e nos verbetes nos 718 e 719, da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso defensivo,
provendo-se o ministerial, para condenar Mateus Henrique dos Santos
Tatoli ao cumprimento da pena final de 13 (treze) anos, 03 (três) meses
e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o
pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, valorados como na r. decisão,
por infração aos ditames dos artigos 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código
Penal, e 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 70, parágrafo
único, do Estatuto Repressivo. Após o trânsito em julgado, expeça-se
mandado de prisão contra o condenado.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator